Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721906-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA NEVES, JORGE LUCAS VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA GOES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO RICARDO DA SILVA NEVES e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 158447744, autos originários) proferida na ação de indenização de danos morais cumulada com obrigação de fazer e de não fazer movida contra HENRIQUE DA SILVA GOES e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em face dos esclarecimentos prestados pelos autores, o feito prosseguirá em desfavor das partes requeridas que já estão cadastradas nos autos. Confiro, mais uma vez, o derradeiro prazo de 15 dias para que os requerentes deduzam pedidos certos e determinados, indicando o endereço (URL) de cada publicação na rede Instagram, cuja autoria imputam ao requerido, que desejam que seja excluída, uma vez que, nos termos do art. 324, do CPC, não serão admitidos pedidos genéricos. Esclareço que termos genéricos como “todo e qualquer conteúdo” e “postagens dessa espécie” não se prestam a tal mister. A parte deverá trazer nova inicial, de modo a impedir tumulto e não dificultar o contraditório. É desnecessário acostar, novamente, documentos que já estejam no feito. Todavia, o pedido deduzido em sede de tutela de urgência, a que se refere a parte autora como “obrigação de não fazer, consistente em não mais se referir aos Requerentes em quaisquer de suas redes sociais (instagram, facebook, tiktok, Kawai, e-mails, Whatsapp, etc.), nem citar seus nomes, nem usar suas imagens” está apto a ser analisado pelo Juízo. Passo a análisá-lo. A Constituição da República protege a liberdade de pensamento e essa proteção, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, sucumbe em situações excepcionalíssimas em que se demonstre abuso de direito capaz de violar outras garantias constitucionais, a exemplo da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. A censura, isto é, o controle prévio daquilo que pode ser manifestado e/ou publicado, é vedada pela norma constitucional e deve ser repelida pelo Judiciário. Não há, portanto, que se falar em vedação e controle indistinto e prévio à manifestação do pensamento do requerido, na forma em que se pleiteia em sede de tutela de urgência neste feito. A falta de probabilidade do direito, nesta parte, e em análise perfunctória, é evidente. Pelo exposto INDEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência quanto ao pedido de imposição de “obrigação de não fazer”, nos termos da fundamentação. Aguarde-se o derradeiro prazo conferido para emenda a fim de se decidir sobre o processamento da inicial e sobre os pedidos de “obrigação de fazer”.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante o agravo de instrumento, os agravantes-autores requerem que “seja concedida a Antecipação de Tutela inaudita altera parts para determinar ao Agravado a obrigação de não fazer consistente em não mais se referir aos Agravantes em quaisquer de suas redes sociais (instagram, facebook, tiktok, Kawai, e-mails, Whatsapp, etc.), nem citar seus nomes, nem usar suas imagens, ao menos até a análise do mérito deste Agravo, para o fim de resguardar os direitos de personalidade dos Agravantes de novas afrontas no curso do processo, impondo-se multa para o caso de descumprimento.” A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato e assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V). Assegura também a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV). Desse modo, a liberdade de expressão é protegida pelo nosso ordenamento jurídico, e garante o direito de todos manifestarem livremente seus pensamentos, opiniões e ideias. Embora seja um direito fundamental, a liberdade de expressão não possui caráter absoluto na medido em que deve observar as demais disposições constitucionais, de forma que o direito de livre manifestação não pode ser utilizado para divulgar falsas notícias com intuído de ferir a honra de terceiros. Nesse sentido, a situação descrita nos autos demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, por isso não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Também não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pedido liminar. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes-autores e nem o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora